Tribunal: CARF
Processo: 10540.722175/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.722175/2012-60
ACÓRDÃO
3302-015.206 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIX DISTRIBUIDOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Somente se caracterizam como descontos incondicionais aqueles
concedidos sem qualquer condição ou contrapartida, diretamente
destacados na nota fiscal de venda. A ausência de documentação idônea
comprobatória conduz à manutenção da exigência.
NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA.
A autuação atende aos requisitos legais e não se constatam vícios formais
aptos a macular o lançamento.
JUROS DE MORA. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 4.
É cabível a exigência de juros de mora sobre débitos tributários, sendo
consectário automático do tributo devido, conforme o art. 161, §1o, do
CTN e Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a exclusão da base de cálculo dos descontos incondicionais devidamente comprovados
por meio das notas fiscais juntadas.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Fl. 12709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.206 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722175/2012-60
2
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto pela empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. contra decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para exigir valores a
título de PIS e COFINS no regime não cumulativo, referentes ao período de janeiro a novembro de
2008, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
A ação fiscal foi instaurada por meio de Termo de Início lavrado em 2009 e tinha por
objeto verificar a regularidade do recolhimento das contribuições incidentes sobre as receitas da
empresa. Durante os trabalhos, a fiscalização solicitou diversas informações e documentos
contábeis, inclusive planilhas auxiliares fornecidas pela própria contribuinte.
Como resultado, entendeu a fiscalização que havia diferenças entre os valores
declarados e recolhidos e aqueles apurados com base nas planilhas apresentadas. Nessas
diferenças, foram incluídas na base de cálculo das contribuições determinadas parcelas que,
segundo a empresa, correspondiam a descontos incondicionais concedidos a clientes, os quais
deveriam ser excluídos da receita bruta, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
O Auto de Infração constituiu crédito em duas partes distintas:
(i) uma parcela, sem multa de ofício, referente a valores que já se encontravam
depositados judicialmente, tendo a fiscalização lançado com a finalidade de prevenir a
decadência; e(ii) outra parcela, com multa de ofício, vinculada às supostas diferenças identificadas
a partir das planilhas fornecidas pela própria empresa.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou:
1. que o lançamento preventivo de decadência seria nulo, uma vez que os
valores já estavam devidamente declarados em DCTFs e com exigibilidade
suspensa por depósito judicial;
2. que a apuração baseada em planilhas exigidas pelo fiscal seria ilegal, por se
tratar de obrigação acessória não prevista em lei;
3. e que os valores glosados correspondiam, na realidade, a descontos
incondicionais, cabendo sua exclusão da base de cálculo. Para tanto, trouxe
Fl. 12710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.206 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722175/2012-60
3
aos autos notas fiscais, registros eletrônicos (SINTEGRA) e relatórios de
vendas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento reconheceu parcialmente a
impugnação. Exonerou os valores lançados sem multa, referentes a depósitos judiciais já
constituídos e declarados em DCTFs, mas manteve a parcela com multa de ofício, entendendo que
a contribuinte não comprovou de forma satisfatória os descontos incondicionais que alegava.
Considerou que a prova apresentada não permitia estabelecer, de modo seguro, o vínculo entre as
notas fiscais e os valores glosados.
1. Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, no qual
reiterou suas alegações e acrescentou que:
2. não pode ser responsabilizada por divergências de planilhas entregues ao
fiscal, que não representam obrigação legal de escrituração;
3. apresentou documentação idônea (notas fiscais e relatórios de SINTEGRA)
que comprovaria a natureza de descontos incondicionais, os quais deveriam
ser excluídos da base de cálculo das contribuições;
4. e, por fim, insistiu que a multa de ofício seria indevida, pois não restou
demonstrada qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou de má-fé.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Preliminares suscitadas
I.1 – Alegada nulidade do lançamento preventivo de decadência
A contribuinte sustenta nulidade parcial do lançamento por ter a fiscalização
incluído valores já declarados em DCTF e com exigibilidade suspensa por depósitos judiciais.
Afirma que não haveria interesse da Administração em constituir crédito já confessado e
garantido.
De fato, a legislação tributária admite o lançamento de ofício em caráter
preventivo, quando a autoridade fiscal busca resguardar o crédito em face da decadência (art.
173, I, CTN). Contudo, no presente caso, a DRJ já reconheceu que tais valores estavam
devidamente declarados e com exigibilidade suspensa por depósito judicial, razão pela qual
exonerou integralmente essa parte do lançamento.
Fl. 12711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.206 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722175/2012-60
4
Assim, a preliminar resta prejudicada, na medida em que a própria decisão
recorrida afastou a exigência, não subsistindo matéria a ser enfrentada neste ponto.
I.2 – Nulidade por suposta criação de obrigação acessória
A recorrente alega que a fiscalização teria exigido a entrega de planilhas auxiliares
que não têm previsão legal, configurando criação de obrigação acessória e nulidade do
lançamento.
A tese não merece acolhida. É prerrogativa da autoridade fiscal, nos termos do art.
195 do CTN e art. 29 do Decreto no 70.235/1972, solicitar informações, documentos e
esclarecimentos necessários ao exame da situação tributária do sujeito passivo. A apresentação de
planilhas com dados de vendas não cria obrigação nova, mas apenas materializa os elementos
indispensáveis para a auditoria fiscal.
O fato de a fiscalização ter se valido dessas planilhas para confrontar os dados com
a escrituração não implica vício formal do lançamento. A eventual inconsistência entre as planilhas
e os documentos fiscais apresentados não caracteriza nulidade, mas sim matéria de mérito a ser
apreciada.
Rejeito, portanto, a preliminar.
II – Mérito
II.1 – Controvérsia central
O núcleo do debate refere-se à possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS
e da COFINS, de determinados valores registrados como descontos incondicionais concedidos a
clientes.
Nos termos do art. 1o, §§ 3o e 4o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
integram a receita bruta todos os valores auferidos na venda de bens e serviços, excluídos os
descontos incondicionais. Por sua vez, o art. 183, § 1o, II, da Lei no 6.404/1976 dispõe que apenas
os descontos concedidos no ato da emissão da nota fiscal, sem condição futura, podem ser
considerados redutores da receita.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que somente os descontos
incondicionais, concedidos de forma expressa e definitiva no momento da operação, podem ser
deduzidos da base de cálculo. Descontos condicionados a evento futuro, tais como pontualidade
ou novas compras, não se enquadram nessa hipótese (ex.: Acórdãos no 3402-003.120 e no 3302-
006.450).
II.2 – Prova dos descontos incondicionais
A recorrente juntou aos autos notas fiscais emitidas com abatimento direto no valor
da operação, bem como relatórios do SINTEGRA. A fiscalização, entretanto, considerou que tais
documentos não permitiriam vincular os descontos aos lançamentos glosados, razão pela qual
manteve a exigência.
Fl. 12712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.206 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722175/2012-60
5
Examinando a documentação, nota-se que há indícios de que parte dos valores
glosados efetivamente correspondem a abatimentos concedidos no momento da emissão das
notas fiscais, caracterizando descontos incondicionais. Em diversos documentos juntados, o valor
unitário do produto foi reduzido em relação ao preço de tabela, sem condição superveniente.
Não obstante, em outra parte dos casos, os descontos parecem decorrer de ajustes
posteriores ou de critérios vinculados a faturamento mensal e metas de volume, o que
descaracteriza a natureza incondicional.
Portanto, entendo que a matéria não comporta solução uniforme. É necessário
distinguir as hipóteses:
 quando comprovado na própria nota fiscal o desconto incondicional, deve-
se admitir a exclusão;
 quando não comprovado, mantém-se a glosa.
Esse tratamento está em consonância com a melhor jurisprudência do CARF, que
prestigia a prova documental contemporânea à operação.
II.3 – Ônus da prova
Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca o direito creditório ou a exclusão
pretendida. Embora tenha trazido documentação relevante, a recorrente não conseguiu
comprovar integralmente os valores questionados. Assim, a solução deve ser parcial,
reconhecendo os abatimentos quando demonstrados, mas mantendo a exigência nos demais
casos.
III – Questões acessórias III.1 – Multa de ofício
A recorrente sustenta a inexigibilidade da multa de ofício, alegando ausência de
dolo ou fraude. O argumento não procede. A multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996 incide independentemente da intenção do sujeito passivo, bastando a constatação da
falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido.
A penalidade é objetiva e se aplica como consequência legal da infração, não
havendo falar em sua exclusão por ausência de má-fé.
III.2 – Juros de mora
A exigência de juros de mora sobre os débitos tributários tem previsão expressa no
art. 161, §1o, do CTN, sendo consectário automático do tributo devido. No âmbito deste Conselho,
a matéria encontra-se sumulada, conforme Súmula CARF no 4: “É cabível a cobrança de juros de
mora sobre débitos para com a Fazenda Nacional, de natureza tributária ou não tributária, ainda
que não haja previsão legal específica.”
Portanto, não há qualquer nulidade ou ilegalidade na exigência, devendo ser
integralmente mantida.
Fl. 12713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.206 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722175/2012-60
6
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a exclusão da base de cálculo dos
descontos incondicionais devidamente comprovados por meio das notas fiscais juntadas.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 12714
DF CARF MF
Original